Tribunal: TJES
Processo: 5006785-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006785-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLISON SOARES SANTOS
RECORRIDO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006785-75.2022.8.08.0048

RECTE.: WALLISON SOARES SANTOS

RECDO.: CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. COOPERATIVA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. EMPRESA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Wallison Soares Santos em face de Cruz & Silva Representações Comerciais Ltda, aduzindo o requerente que viu o anúncio de uma casa no Facebook, sendo acordado com a requerida o pagamento de uma entrada e mais 134 parcelas mensais. Destaca que posteriormente tomou conhecimento que se tratava de um consórcio, considerando que a Cooperativa Mista Jockey Clube de São Paulo entrou em contato para confirmar a contratação. Sentindo-se ludibriado, requer a devolução do valor pago, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 4766424, afirmando que não fez parte da relação negocial. O autor ofertou RI no ID 4766499, pela Defensoria Pública, com contrarrazões no ID 4766506.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “DECLARO EXTINTO O PROCESSO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral quanto aos danos morais. Via reflexa, RESOLVO O MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, irretocável o comando sentencial. Conforme se infere dos autos e bem salientado pela magistrada de piso, toda negociação foi realizada diretamente com a empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Basta verificar o comprovante de pagamento de ID 4766400 e o contrato anexado ao ID 4766425. Assim, a recorrida não tem legitimidade para responder por eventual dano material formulado pelo autor, até porque, não existe nenhuma prova de que a mesma participou da avença. Sequer consta seu nome no contrato de consórcio como intermediadora do contrato firmado. Apesar das indicadas pessoas jurídicas (recorrida e real empresa intermediadora) funcionarem no mesmo local, não há como afastar que se tratam de pessoas jurídicas diversas, não restando demonstrada a cadeia de fornecimento – liame subjetivo entre suas atividades – para fins de autorizar a sua inclusão no polo passivo da demanda. De mais a mais, a narrativa de que ambas as empresas integram a mesma cadeia de fornecimento apenas fora trazida em sede recursal, razão pela qual não fora enfrentada na sentença vergastada, inovação esta que é vedada em nosso ordenamento jurídico, mesmo para a parte que promoveu a ação sem constituir advogado, e, agora, é assistida pela Defensoria Pública. Dessa forma, prejudicada a análise do pedido de indenização por danos materiais e morais formulados. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)